Tribunal: TJDFT
Processo: 0712921-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em liquidação provisória individual de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), rejeitou a impugnação e determinou a realização de prova pericial. Recorre o Autor para obter a reforma da r. decisão, reafirmando as teses iniciais e outras que serão analisadas no decorrer do julgamento. É a suma do necessário. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: A parte requerida sustenta a necessidade de compor o polo passivo da demanda o Banco Central do Brasil e a União, em razão da condenação solidária havida na Ação Coletiva objeto da presente liquidação; com a consequente incompetência deste Juízo para processar e julgar o feito (art. 109, I, da CF/88), bem como que o cumprimento de sentença deveria tramitar perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (art. 516, II, do CPC). Inicialmente, é de ressaltar que a parte requerente dirigiu o pedido apenas e tão somente em face do Banco do Brasil, por ser ele o agente financiador, deixando de incluir os demais litisconsortes que compunham o polo passivo da Ação Civil Pública de no 94.008514-1, sendo faculdade do credor demandar a todos os codevedores ou apenas algum(ns) deles (art. 275 e parágrafo único do Código Civil). Nessa senda, não é impositiva a inclusão do Banco Central do Brasil ou da União no presente feito. Superado este ponto, tem-se que o art. 516, II, do CPC, delimita que a competência para o cumprimento da sentença é do Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Contudo, em se tratando de pedido de liquidação/execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva o Col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de demanda repetitiva, de que “a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo” (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).” (Tema 480, REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). Conclui-se, portanto, que não existe prevenção do Juízo que proferiu sentença em ação coletiva, para processar as ações de liquidação/execução individuais. Nessa senda, cito percuciente precedente deste Eg. Tribunal, em Acórdão assim ementado: [...] Registro, por fim, que o parágrafo único do artigo 516 do Código de Processo Civil prevê a opção do credor pelo foro do domicílio do executado. REJEITO, portanto, as preliminares de inclusão no polo passivo da demanda do Banco Central do Brasil e da União e a (in)competência deste Juízo para processar e julgar o feito. Aduz, ainda, a parte requerida a inépcia da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis. Todavia, apesar de alegar a ausência de documentos indispensáveis, a parte pôde apresentar a defesa direta de mérito, apresentando memória de cálculo por si elaborada, de modo que não vislumbro a alegada inépcia se se mostra possível a liquidação pleiteada. Assim, REJEITO a preliminar. No mais, constato a presença dos pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual. Outrossim, em que pese os argumentos apresentados pelo requerido para o requerimento de que a presente liquidação seja processada pelo procedimento comum (art. 511 do CPC), mantenho a Decisão de ID 63639497 por seus próprios fundamentos, sendo que o feito seguirá curso pelo rito da liquidação por arbitramento, nos moldes do disposto no art. 509, I, do CPC. Acerca do tema, reitero posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça do DF e Territórios, em recente julgado, ementado nos seguintes termos: [...] Busca-se, na presente liquidação, a restituição de eventuais valores debitados equivocadamente pelo banco requerido quando da operação de troca de moeda nacional durante o Plano Collor I, que ocorreu no mês de março de 1990 - MP no 168/90 de 15.03.1990, convertida na Lei no 8.024/90 de 12.04.1990. Em atenção à sentença exequenda, eventual restituição a ser realizada pela parte requerida teria como origem cédula de crédito rural, cujo valor deveria estar vinculado à caderneta de poupança ativa no mesmo período do plano financeiro supracitado. Ante a divergência apresentada pelas partes, tenho que seja necessária a liquidação de sentença, nos termos do art. 509 do CPC. Destarte, nos termos do art. 510 do CPC, nomeio como perito do Juízo a Sra. FABIANA NAZARÉ DE OLIVEIRA, com cadastro perante a Corregedoria deste Tribunal o qual deverá apurar em seu laudo pericial o valor referente à eventual devolução de valores pela parte requerida em favor da parte requerente, decorrente da troca de moeda nacional instituída pelo Plano Collor I, na forma do julgamento do REsp 1.319.232-DF. [...] A r. decisão agravada merece ser mantida até que seja apreciada em sua inteireza pelo Eg. Colegiado, dado que em total consonância com a farta jurisprudência em torno do tema. Indefiro, pois, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 22 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator